Tribunal: TJDFT
Processo: 0737543-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737543-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NICOLAS MAURICIO AGUILERA CASTILLO PACIENTE: NICOLAS MAURICIO AGUILERA CASTILLO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS e outra, advogada inscrita na OAB/DF no 14.192, em favor de NICOLÁS MAURICIO AGUILERA CASTILLO, preso desde 8/8/2024 pelo suposto cometimento do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará (fls. 2/6). Alegam as impetrantes que, embora reconhecida a gravidade do descumprimento das medidas, a decisão carece de uma análise mais aprofundada e específica sobre a adequação e suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva. Acrescentam que “a medida adotada de manter o réu em prisão preventiva, com toda venia, é desproporcional ao contexto dos fatos. A decisão judicial deveria ter explorado a possibilidade de aplicar medidas cautelares menos severas, como o monitoramento eletrônico, a proibição de aproximação da vítima ou a restrição de acesso a determinados locais, que seriam suficientes para assegurar a proteção da vítima e a ordem pública.” Neste prisma, argumentam que os fundamentos utilizados pela autoridade coatora para conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, merece ser refutada à luz dos princípios constitucionais e processuais penais que regem a aplicação dessas medidas e que, pelo fato de o réu ser estrangeiro, ele não possui pleno conhecimento da gravidade e das consequências legais associadas ao descumprimento de uma medida protetiva, conforme previsto na Lei Maria da Penha. Por fim, aduzem que “o réu, primário e sem antecedentes criminais, possui vínculos sólidos com a sociedade, com residência fixa, e o réu se compromete a comparecer a todos os atos processuais determinados por este juízo, demonstrando que não há risco concreto à ordem pública, à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal.” Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, pretendem a confirmação da medida. A liminar foi indeferida (fls. 94/98). O Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará apresentou informações às fls. 116. A d. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada informa que “nos autos de origem há notícia de possível acordo entre vítima e agressor – pendente de apreciação pelo Ministério Público e decisão judicial –, consistente na formulação de pedido de revogação das medidas protetivas de urgência diante da concordância do acusado de retornar ao seu país de origem (ID 211196153, autos no 0707736-77.2024.8.07.0014)”. Todavia, oficia pela admissão e denegação da ordem (fls. 120/127). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0707736-77.2024.8.07.0014), nota-se que em 1/12/2024 a prisão preventiva do paciente foi revogada em audiência de instrução e julgamento pelo MM. Juiz a quo, conforme fls. 220/221 daqueles autos. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão pertinente ao tema: “Diante do que foi relatado pela vítima, de que não tem interesse na manutenção das medidas protetivas deferidas para ela anteriormente, bem como que não tem receio de que o denunciado seja colocado em Liberdade, acolho a petição da Defesa, com a anuência do Ministério Público, e REVOGO a prisão preventiva do réu. Confiro a esta ata FORÇA de ALVARÁ DE SOLTURA e de INTIMAÇÃO para que o réu seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo/processo não esteja preso. O REQUERIDO DEVERÁ MANTER TELEFONE E O ENDEREÇO ATUALIZADOS PARA QUE POSSA SER INTIMADO DA SENTENÇA QUE SERÁ PROLATADA. Advirta-se o réu de que nova tentativa de aproximação ou contado com a vítima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com fundamento no artigo 316, “in fine”, do CPP. Encaminhe-se a presente decisão ao presídio para que o réu seja imediatamente colocado em Liberdade.” Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 3 de outubro de 2024 18:31:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora